Tribunal: TJPA
Processo: 0025764-69.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025764-69.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LEACI FERREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ENTE MUNICIPAL E REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO
. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL
REJEITADA. MÉRITO
. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AGRAVADA. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao Apelo do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente os pedidos relativo a
a progressão funcional e abono pecuniário e, reformou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, determinando que os honorários fossem fixados na fase de liquidação.

2. Prejudicial de Prescrição do fundo de direito
. Segundo o Agravante, o direito de ajuizamento da ação teria nascido com a publicação da Lei Municipal nº 7.528/91, que instituiu a progressão funcional pretendida pela Agravada, tendo transcorrido o prazo de cinco anos para o ajuizamento da Ação.

3.
A Agravada busca a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu o seu vencimento para cada referência alcançada). Inexistindo a negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85).
Prejudicial rejeitada.

4.
Mérito.
Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos os requisitos (período de cinco anos e efetivo exercício no Município, art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

5. O cotejo probatório demonstra que
a Agravada é servidora pública municipal com mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 16. P
reenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

6. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de percepção de um nível salarial imediatamente superior.

7. Manutenção da decisão agravada. Precedentes.

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0025764-69.2015.8.14.0301– PJE)
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
LEACI FERREIRA ALVES
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação
(art. 85, §4º, II, do CPC/2015), nos termos da fundamentação. (grifei).

Em suas razões, o Ente Municipal suscita, em prejudicial de mérito, a prescrição do fundo de direito, uma vez que a matéria (progressão funcional) não versa sobre prestação de trato sucessivo. Defende que o direito de pleitear a progressão nasceu a partir do momento em que a servidora tomou ciência do direito, ou seja, com a publicação da Lei Municipal e, não ajuizada a ação competente no prazo de cinco anos (art. 1°, Decreto Federal n° 20.910/32), resta totalmente prescrito o direito pleiteado.

No mérito, alega a ausência de direito à progressão funcional, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de regulamentação e, b) impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço.

Argumenta que o servidor público municipal já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco) por cento em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do que prescreve o artigo 80 da Lei 7.502/90, de forma que havendo o pagamento regular do tempo de serviço, não há motivo para se efetuar o pagamento de nova vantagem ao servidor com base no mesmo critério e no mesmo percentual. Sustenta ser inconstitucional as normas municipais que autorizam a cumulação de benefícios fundados no mesmo critério por haver violação ao artigo 37, inciso XIV, da CF/88, situação que ensejaria a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 16 da Lei n.º 7.673/93 e artigo 12 da Lei n.º 7.507/91 que preveem a progressão horizontal por antiguidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

O agravante suscita, em prejudicial de mérito, a prescrição do fundo de direito, uma vez que o direito nasceu com a publicação da Lei Municipal nº 7.528/91, que instituiu a progressão funcional pretendida pela Agravada, de modo que, o não ajuizamento no prazo de cinco anos (art. 1°, Decreto Federal n° 20.910/32) ensejou a prescrição do direito pleiteado.

Como cediço, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.
(grifo nosso)

Verifica-se na presente demanda, que a Agravada pleiteia a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional), de modo que, não havendo negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
. (grifo nosso).

Em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, 12665687, 12665687, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-14). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO SUBJETIVO. CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1 – In casu não se cogita de prescrição do direito do autor a obter a progressão funcional requerida, posto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a contra a Fazenda Pública é quinquenal, face a existência de regulamentação lei específica sobre a matéria, consubstanciada no Decreto n.° 20.910/32, e não se aplica o disposto no art. 206, §3.º, V, do CC/2002, inclusive em razão da interpretação do disposto no art. 10 do Decreto n.º 20.910/1932, conforme julgamento proferido em sede de Recurso Repetitivo, julgamento do REsp 1251993/PR, Tema n.º 553; 2 – Netas circunstâncias, há prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, ensejando a renovação do direito a progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, portanto, não se cogita de prescrição do fundo de direito;
3 – Constatado ainda a existência de manifestação administrativa favorável a progressão funcional da servidora (assessoria jurídica da SEMEC e da Secretária de Administração) na tramitação do procedimento administrativo, que somente não foi finalizado face a omissão da própria Administração, ficando assim suspenso o prazo prescricional até a decisão final decisão, na forma do art. 4.º do Decreto n.º 20.910/1932, conforme manifestação do Superior Tribunal de Justiça na razão de decidir do recurso repetitivo Tema n.º 529, proferido no julgamento do REsp. n.º 1270430/PR; 4 - A progressão funcional horizontal, por antiguidade, do servidor do Magistério ocorrerá automaticamente, portanto, a apelada faz jus à progressão funcional, pois a Administração deixou de cumprir dever ex officio, consoante determina a Lei Municipal n.º 7.673/93, haja vista que a servidora não recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional, e possui direito à incorporação em seus proventos dos valores das respectivas progressões funcionais, na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 02 (dois anos) de efetivo exercício do cargo, a partir de 05 (cinco) anos retroativos ao requerimento administrativo protocolado em 17.06.2002, pois restou comprovado o fato constitutivo do direito da agravada, inclusive pelo reconhecimento em parecer administrativo dos órgãos do Município agravante, e caberia a apelante apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito comprovado, ex vi art. 333, inciso II, do CPC73, o que não ocorreu na espécie, pois os documentos existentes militam de forma contrária a assertiva; 5 – Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

(TJPA, 12092040, 12092040, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-06). (Grifo nosso).

Desta forma, considerando que a pretensão da agravada consiste em prestações de trato sucessivo, rejeito a prejudicial de prescrição do fundo de direito.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão que negou provimento ao Apelo do Agravante, mantendo inalterada a sentença de reconhecimento do direito à progressão funcional.

Sobre a Progressão Funcional, os artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabelecem:

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. l9 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
. (grifo nosso).

Insta destacar que referido diploma legal foi alterado pela Lei nº 7.546/91 estabelecendo a progressão funcional horizontal após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, alterando a redação do art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91, nos seguintes termos:

Art. 1º - Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº 7.507, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.

I-O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação: "Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém
.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Denota-se da norma que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

O cotejo probatório demonstra que a Agravada é servidora pública municipal com mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 16, consoante decreto de nomeação.

Logo, a Agravada trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC/15, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, de

modo que, competiria ao Município trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações, o que não o fez.

Ademais, também não merece prosperar à Tese de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, uma vez que os adicionais possuem natureza distinta.

O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de percepção de um nível salarial superior. Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado em outros cargos, inclusive outras esferas, enquanto a progressão funcional por antiguidade leva em conta, tão somente, o tempo de efetivo exercício na carreira como já enfatizado.

Este é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS ARTIGOS 12 E 19, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991 E, EM CONSEQUÊNCIA, A INAPLICABILIDADE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Progressão funcional. O autor comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.
2 –

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

3 –

Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 12099079, 12099079, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-06). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. APLICAÇÃO DO ART.496, §1º DO CPC. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.85, §11 DO CPC. 1.O juízo de 1º grau julgou procedente parcialmente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira da autora. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido; 2. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC; 3.Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada. 4.A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabelece que a progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);
5.A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos
; 6. Verbas honorárias majoradas para 12 % (doze porcento), com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, cuja única proibição é de que o montante da verba honorária não ultrapasse o limite máximo de 20% (vinte por cento) determinado no §2º, nem aqueles elencados no § 3º, ambos do mesmo dispositivo da lei processual; 7. Remessa Necessária não conhecida; Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida nos termos da fundamentação. Majorados os honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

(TJPA, 11794195, 11794195, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023